Tribunal: TJDFT
Processo: 0704974-31.2023.8.07.0012
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O artigo 321 do Código de Processo Civil prevê que o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos artigos 319 e 320 da Lei Processual Civil ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, oportunizará que a parte emende a petição inicial, devendo ser concedido o prazo de 15 dias. Caso não seja cumprida a diligência exigida no prazo legal previsto, poderá o magistrado indeferir a petição inicial.
2. Impõe-se o indeferimento da petição inicial se, regularmente intimada, a parte deixa de atender à determinação judicial de emenda, considerando o não preenchimento adequado de requisito necessário ao desenvolvimento do processo. Inteligência do artigo 321, caput, do Código de Processo Civil.
3. Apelação não provida. Sentença mantida.